Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL.1 – Penhora. Permite-se penhora de parte do salário, proventos ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Demonstrado que os valores bloqueados atingem o mínimo existencial, incidindo sobre benefícios sociais pagos ao devedor, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores.2 – Recurso conhecido e provido.
(wi)